Tribunal: TJSP
Processo: 0000002-18.2021.8.26.0233
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Execução penal. Livramento condicional. Deferimento do cômputo do prazo em que estavam suspensos os comparecimentos mensais em juízo como efetivo cumprimento de pena. Insurgência do Ministério Público. Alegada ausência de previsão legal. Descabimento. Condição que consiste em ato fiscalizatório, dispensada pelo próprio Órgão Judiciário responsável pela fiscalização. CNJ

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Execução penal. Livramento condicional. Deferimento do cômputo do prazo em que estavam suspensos os comparecimentos mensais em juízo como efetivo cumprimento de pena. Insurgência do Ministério Público. Alegada ausência de previsão legal. Descabimento. Condição que consiste em ato fiscalizatório, dispensada pelo próprio Órgão Judiciário responsável pela fiscalização. CNJ que emitiu orientação acerca de alternativas penais dispensando o comparecimento pessoal no âmbito da execução penal e reconhecendo a contagem do período como efetivo cumprimento de pena. Ausência de cômputo que configuraria excesso de execução. Recurso não provido.